Tribunal: TJSP
Processo: 1030505-13.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, cumulada com restituição de valores. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Mérito. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 20% do montante pago.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel, cumulada com restituição de valores. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Mérito. Resilição unilateral pelo comprador. Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmula no. 1 deste E. Tribunal de Justiça. Sentença que fixou a retenção em 20% do montante pago. Patamar que se compatibiliza com o percentual adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Base de cálculo para a retenção que é o dos valores efetivamente pagos e não o valor do contrato. Juros de mora. Trânsito em julgado. Decisão prolatada nos autos do REsp. No. 1.740.911/DF, julgado em sede de recurso repetitivo. Parte autora vencida em parte mínima. Sucumbência mantida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.